Tribunal: TJMT
Processo: 0046635-16.2012.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0046635-16.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 062.456.683-87 (APELANTE), AGNALDO BEZERRA BONFIM - CPF: 059.116.598-83 (ADVOGADO), ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 041.101.431-52 (ADVOGADO), ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 062.456.683-87 (ADVOGADO), DIAGEM DO BRASIL MINERACAO LTDA - ME - CNPJ: 01.878.279/0001-73 (APELADO), EDIVAN FREITAS VIEIRA - CPF: 980.695.941-87 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DIAGEM INTERNATIONAL RESOURCE CORPORATION - CNPJ: 06.072.827/0001-97 (APELADO), VANTAGE BRASIL MINERACAO LTDA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0046635-16.2012.8.11.0041 – COMARCA DA CAPITAL – MT

APELANTE(S): ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA

APELADO(S):

DIAGEM INTERNATIONAL RESOURCE CORPORATION

DIAGEM DO BRASIL MINERAÇÃO LTDA -ME.

VANTAGE BRASIL MINERAÇÃO LTDA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS – PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REFERENTES A 18 PROCESSOS JUDICIAIS PERANTE A JUSTIÇA TRABALHISTA – ALEGAÇÃO DO AUTOR/APELANTE DE QUE FAZ JUS AO RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS COMPLEMENTARES EM 42 PROCESSOS EMBORA NÃO ESTIPULADO EXPLICITAMENTE NO CONTRATO – ARTIGO 22 DA LEI Nº 8.906/94 - MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO DE COBRANÇA E ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – RECURSO PROVIDO.

O advogado contratado para a prestação de serviços advocatícios tem direito ao recebimento dos honorários contratuais pelo trabalho desempenhado nas ações em que atuar em razão dessa relação contratual, ainda que esta seja verbal ou que não esteja estipulado contratualmente, bastando comprovar os trabalhos realizados. Inteligência do artigo 22, § 2º, do
Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil.

Comprovada a prestação dos serviços, cabe ao Juiz observar os critérios previstos no art.
85
,
§ 2º
, do
CPC/2015
e arbitrar os honorários, observando a natureza da causa, o trabalho realizado, o grau de zelo e o proveito econômico.

Os juros de mora sobre os honorários cobrados em ação de cobrança e arbitramento, por se tratar de responsabilidade contratual, incidem a partir da citação, conforme art. 240 do CPC/15 e art. 405 do Código Civil.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0046635-16.2012.8.11.0041 – COMARCA DA CAPITAL – MT

APELANTE(S): ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA

APELADO(S):

DIAGEM INTERNATIONAL RESOURCE CORPORATION

DIAGEM DO BRASIL MINERAÇÃO LTDA -ME.

VANTAGE BRASIL MINERAÇÃO LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA
contra a sentença na
Ação de Cobrança de Honorários nº 0046635-16.2012.8.11.0041
ajuizada em face de
DIAGEM INTERNATIONAL RESOURCE CORPORATION e DIAGEM DO BRASIL MINERAÇÃO LTDA - ME,
que julgou procedente o pedido inicial para condenar solidariamente as requeridas ao pagamento do montante de R$ 233.331,10 (duzentos e trinta e três mil, trezentos e trinta e um reais e dez centavos), a ser corrigido monetariamente pelo IGP-M a partir da sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde o trânsito em julgado, conforme entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça – STJ.

No mais, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15, condenou as partes requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Alega o apelante que
laborou para as recorridas, por contrato de trabalho escrito, como advogado, na defesa de diversas reclamatórias trabalhistas. Foi contratado na Comarca de Cuiabá/MT, sede de seu escritório, para trabalhar na Comarca de Juína/MT, portanto, distante aproximadamente 750 km da capital.

Informa que uma parte da remuneração dos honorários advocatícios foi contratada à preço certo para defender os apelados em 18 (dezoito) processos, consoante letra “g” da cláusula 6ª, conforme contrato datado de 20 de janeiro de 2009, contudo, os processos se elevaram para 42 (quarenta e dois).

Aduz que nesta segunda parte dos honorários seria dependente de combinar entre contratantes e o contratado, que teria como base as vantagens econômicas advindas para as recorridas, apuradas ou calculadas sobre o valor pedido nas iniciais trabalhistas e o efetivamente pago, sendo que o resultado incidiria nessa diferença e das negociações efetuadas pelo recorrente no trâmite processual ou em audiência de conciliação.

Salienta que, a título de complementação dos honorários, incluiu-se no contrato a cláusula “e”, que compensaria as diferenças com as vantagens advindas para as recorridas.

Destaca que, por um lapso, deixou de abordar a cobrança da cláusula “e” em sua inicial, motivo pelo qual, apresentou tal pedido a título de ADITAMENTO antes mesmo da citação das recorridas (ID 46810454), porém, a sentença abordou o contido na petição inicial, em analisar a emenda da inicial, consequentemente, deixou de enfrentar a questão dos benefícios econômicos descritos na cláusula “e” (ID 170895673).

Assevera que o ADITAMENTO foi bem claro no cálculo, conforme documentos, como as petições iniciais trabalhistas com valores pretendidos pelos reclamantes, as atas das negociações e respectivos pagamentos, sendo sugerido no ADITAMENTO a aplicação de honorários advocatícios complementares, sobre as vantagens conquistadas para as requeridas (R$ 4.968.662,50), ou seja, 10% sobre o valor de R$ 4.968.662.50, conforme cláusula “e” do contrato.

Defende que os juros de mora devem incidir desde a data da citação e não do trânsito em julgado da sentença.

Por fim, pugna pela reforma parcial da sentença a fim de que seja observada a cláusula “e” e sobre a diferença do valor mencionado (R$ 4.968.662,50) seja aplicado o percentual de 10%, a título de honorários complementares, bem como sejam os juros contados a partir da citação.

Sem contrarrazões (ID 174838675).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0046635-16.2012.8.11.0041 – COMARCA DA CAPITAL – MT

APELANTE(S): ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA

APELADO(S):

DIAGEM INTERNATIONAL RESOURCE CORPORATION

DIAGEM DO BRASIL MINERAÇÃO LTDA -ME.

VANTAGE BRASIL MINERAÇÃO LTDA.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor
ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA
ajuizou a Ação de Cobrança nº 0046635-16.2012.8.11.0041 em face de
DIAGEM INTERNATIONAL RESOURCE CORPORATION, DIAGEM DO BRASIL MINERAÇÃO LTDA – ME
e
VANTAGE BRASIL MINERAÇÃO LTDA.,
aduzindo que pretende receber valores inadimplidos oriundos de um CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS (
ID nº 170895671
), referente a processos judiciais perante a justiça trabalhista, de forma a entender que faz jus ao pagamento de honorários complementares de10% (dez por cento)

sobre a vantagem financeira

conquistada pelo apelante em favor das apeladas.

Informou que inicialmente foi contratado para acompanhar 18 processos pelo valor de 100.000,00 (cem mil reais), ao preço médio de R$5.555,55 cada ação, nos moldes da cláusula 4ª e 6ª, ”g” do contrato, contudo, prestou serviços em 42 ações, apresentando na petição inicial

o valor a receber no montante de R$ 233.331,10 (duzentos e trinte e três mil, trezentos e trinta e um reais e dez centavos), correspondente a
42 ações x R$ 5.555,55
. No entanto, como havia previsão contratual das ações excedentes, exceto honorários complementares a combinar, procedeu o aditamento da inicial antes da citação.

O aditamento da inicial deu-se no
ID nº 170895673
, alegando que o contrato entabulado pelas partes prevê na cláusula “e” do contrato a complementação dos honorários, que, na concepção do apelante, deve ser considerado o valor pretendido nos processos (R$ 5.314.241,50) e os acordos realizados (R$ 345.579,07), sendo que sobre a diferença no montante de R$ 4.968.662,50 (vantagem efetivamente conquistada para as requeridas contratantes), deve incidir 10% de honorários advocatícios
(ID nº 170895673
).

Consta dos autos que houve diversas tentativas e diligências frustradas de citação, que resultou na revelia da requerida
VANTAGE BRASIL MINERAÇÃO LTDA
e na citação por edital das requeridas
DIAGEM BRASIL MINERAÇÃO LTDA-ME
e
DIAGEM INTERNATIONAL RESOURCE CORPORATION,
sendo-lhes nomeado Curador Especial, o qual

apresentou contestação por negativa geral em nome das requeridas (
ID nº 170895675
).

O autor impugnou a contestação ofertada.

As partes foram intimadas para especificar provas, sendo que apenas a parte autora se manifestou.

Ao decidir, a magistrada Dra. Edleuza Zorgetti M. da Silva, julgou procedente a demanda, conforme relatado, contudo, pelo que se denota, deixou de analisar o pedido contido na emenda da petição inicial, realizada antes da citação, portanto, dentro do prazo legal, conforme determina o artigo 329 do CPC/15.

Diante da omissão, a parte autora/apelante opôs embargos de declaração, aduzindo que a sentença estava omissa, uma vez que não foi apreciada o pedido da emenda da inicial, ocorrida antes da citação, conforme
ID nº 170895692
.

Os embargos de declaração foram rejeitados sem que fosse sanada a omissão.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em saber se a parte apelante faz jus ao recebimento de honorários complementares (10%) sobre o valor de R$ 4.968.662,50, em razão de vantagem financeira (acordos trabalhistas realizados nos processos) conquistada pelo apelante em favor das apeladas.

No caso dos autos, verifica-se que o apelante foi contratado pelas apeladas para representá-las em processos trabalhistas, referente a 18 contestações perante a Junta de Conciliação e Julgamento da Comarca de Juína/MT, no valor total de R$ 100.000,00, ou seja, cada ação no valor de R$ 5.555,55, conforme se vê do CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, cláusula 6, alínea “g” de
ID nº 170895671
.

Observa-se, ainda, que das 18 ações iniciais contratadas, houve um aumento para 42 demandas, conforme ID 170895671, que poderiam ser inseridas nos honorários complementares.

Em relação ao pedido de honorários complementares, nota-se que o apelante alega que somados os valores pleiteados nas ações trabalhistas em que militou (R$ 5.314.241,50) e os acordos realizados (R$ 345.579,07), a diferença de R$ 4.968.662,50 refere-se às vantagens obtidas para as apeladas, ou seja, sobre tal diferença deve ser cobrado no mínimo 10% de honorários complementares, conforme cláusula “e”. Vejamos:

Com efeito, infere-se que a cláusula 6, alínea “e”, deixa clara a contratação dos aludidos honorários complementares, tanto que, nos termos contratuais:
“as partes convencionam que
haverá
uma compensação”.

Disso se extrai que, apesar de não definido
o quantum
, o
an debeatur
era inequívoco e que a complementação da verba honorária, justamente pela falta de consenso entre as partes, deve ser arbitrada judicialmente,
considerando as pretensões lançadas nos respectivos processos.”

Assim, constata-se o inequívoco direito do autor ao recebimento de honorários pelos serviços de advocacia prestados, ainda que não estipulado no contrato, conforme previsão legal no
art.
22
do
Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil
, que assim dispõe:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial,
em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão,
observado obrigatoriamente
o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)” -

(
redação dada pela lei nº 14.365, de 2022
)

Ademais, já resta consolidado no STJ e demais tribunais que a
inexistência de
contrato
escrito não retira do profissional o direito à percepção dos seus
honorários advocatícios
, desde que comprovado o trabalho realizado, que no caso, resta inequívoco.

Sobre o tema:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Os advogados que tiverem prestado serviço profissional possuem direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. Na ausência de estipulação ou de acordo, os honorários serão fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho desenvolvido e o valor econômico da causa. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 829402 PB 2015/0318237-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 27/02/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - ART. 22, §§ 2º e 3º, DA LEI Nº 8.906/94. Consoante o disposto no art. 22, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.906/94, na falta de estipulação ou de acordo, os honorários advocatícios deverão ser fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, sendo devido "um terço no início do serviço, outro terço até a decisão de primeira instância e o restante no final". (
TJMG - AC: 10000211914163001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 03/02/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO VERBAL – PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA – INEQUÍVOCO – HONORÁRIOS POR ARBITRAMENTO – NÃO VINCULAÇÃO À TABELA DA OAB – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I – Ao arbitrar os honorários devidos ao advogado, o Magistrado deve levar em consideração os requisitos dispostos no art. 85, § 2º, do CPC e seus incisos, assim como a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, devendo ser ressaltado que o Juiz não está vinculado a esta tabela que serve apenas como parâmetro para uma justa remuneração dos serviços. II – Tratando-se de contrato verbal, em que não é possível apurar a estipulação da verba honorária, sua fixação deverá alcançar uma remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, a ser apreciado equitativamente pelo julgador, levando em consideração o valor já arbitrado em ações semelhantes. Precedentes desta Corte. III – Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJMS - AC: 08161821720208120002 Dourados, Relator: Des. Lúcio R. da Silveira, Data de Julgamento: 30/05/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/06/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA ESTIPULAÇÃO. HONORÁRIOS DEVIDOS. VALOR FIXADO COMPATÍVEL COM O TRABALHO DESENVOLVIDO PELO CAUSÍDICO. SENTENÇA MANTIDA. I - Ocorrida a efetiva prestação de serviços advocatícios, e ausente a estipulação prévia quanto aos valores devidos a título de honorários contratuais, correta a fixação da verba na via judicial. II - Consoante o Estatuto da Advocacia, na falta de estipulação ou de acordo, os honorários advocatícios serão arbitrados em quantia compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo o importe ser inferior aos parâmetros estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, como disciplinado pelo artigo 22, § 2º, Lei nº 8.906/94. III - Mantém-se o valor arbitrado, apurado na conformidade da perícia técnica realizada, mormente considerando observado a efetiva prestação dos serviços, a complexidade da causa e a Tabela da OAB. IV - Apelo desprovido, com majoração dos honorários recursais em favor do apelado.”
(TJGO - 02703540520188090137 RIO VERDE, Relator: Des(a). BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, Data de Julgamento: 22/02/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/02/2021)

No mais, o trabalho e os benefícios econômicos das empresas apeladas foram devidamente comprovados ao longo de mais de 155 páginas de ata de audiência, inclusive nenhum dos documentos foram impugnados pelo curador nomeado.

Aliás,
não há questionamentos dos serviços efetuados, ou qualquer argumento de eventual irregularidade, nem mesmo em face ao CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, o qual foi devidamente assinado pelo representante legal das requeridas, com reconhecimento da respectiva assinatura.

É importante ressaltar ainda que a
s atas das audiências acostadas aos autos, são documentos públicos, produzidos pelo TRT da 23ª Região, os quais, por si, traduzem a credibilidade e sustentação ao requerimento do autor, visto que tais atas são revestidas de fé pública.

Logo,
na hipótese dos autos, verifica-se que o autor/apelante comprovou ter prestado serviços advocatícios para os requeridos/apelados, ônus que lhe competia, nos termos do art.373, I, do CPC/15.

Se não fosse o bastante, todos os trabalhos foram prestados na Junta de Conciliação de Julgamento de Juína/MT, distante aproximadamente 700 km de Cuiabá, local de residência do autor, de seu escritório. Teve ele que, consequentemente, por várias vezes, viajar para Juína/MT, notadamente para as audiências, todas presenciais.

Inclusive, para melhor elucidação apresento um quadro demonstrativo dos valores devidos pelas empresas, do valor pago em acordo realizado em juízo e as vantagens econômicas obtidas pelas empresas graças ao trabalho do apelante, conforme ata de audiência juntada aos autos:

Portanto, os benefícios econômicos das empresas apeladas importam no valor de
R$ 4.968.662,50 (quatro milhões novecentos e sessenta e oito mil seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Vale dizer, ainda que em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva que deve permear as relações contratuais, não há como conceber que as apeladas sejam premiadas pela própria inércia, uma vez que a falta de diálogo entre as partes e de definição de um patamar consensual a respeito da complementação da verba honorária, ao que tudo indica, decorre da impontualidade dos pagamentos até mesmo com parcela incontroversa da obrigação, relativa às diárias e ao valor fixo por processo e, pior, apenas depois de ultimados os serviços pelo apelante.

Assim, diante da legítima expectativa do apelante de que seria remunerado também conforme o seu empenho/desempenho, a verba honorária complementar, pela inércia das apeladas e por disposição legal expressa no § 2º do artigo 22 da Lei 8.906/94 deve ser arbitrada, no mínimo, em 10% do proveito econômico obtido.

Sobre a fixação, confira os ensinamentos de

DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES
:

“
Sob a égide do
CPC/1973
a inexistência de condenação permitia ao juiz fixar o valor dos honorários sem qualquer parâmetro, apenas atendendo aos critérios das alíneas do art.
20
, § 3º.
No
novo CPC
tal conduta passa a ser impossível, havendo uma gradação de parâmetro para a partir daí fixar os honorários entre dez e vinte por cento: (1º) condenação; (2º) proveito econômico obtido; (3º) valor da causa.

Estabelecido o parâmetro de fixação dos honorários cabe ao juiz fixar o percentual - entre dez e vinte por cento - que se adequa ao grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço." (
in
Novo Código de Processo Civil
Comentado artigo por artigo, Ed. JusPODIVM, Salvador/BA, 2016, p.138
).
Grifei
.

Portanto, conforme se denota, a fixação dos honorários deve respeitar os parâmetros do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

Quanto aos juros de mora
correspondem à remuneração do capital pelo lapso em que a obrigação deixou de ser cumprida e, portanto, sobre toda e qualquer obrigação líquida, certa e vencida, impõe-se a sua incidência, independentemente do título que ostenta a condenação. Logo, a dívida atinente aos honorários advocatícios também é passível de ser remunerada pelo aludido consectário.

No que tange ao termo inicial de incidência dos juros de mora sobre os honorários advocatícios, este deve ser contado da data da citação no processo de cobrança dos honorários.

Sobre o tema do STJ:

“Na linha dos precedentes desta Corte, os juros de mora referentes aos honorários advocatícios sucumbenciais incidem a partir da data em que configurada a mora do devedor, o que se dá com a sua citação no processo de execução ou sua intimação na fase de cumprimento de sentença.”
(STJ - EDcl no REsp 1539689/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 23/04/2019).

“Conforme entendimento deste STJ, o termo inicial dos juros de mora incidentes na execução de honorários advocatícios sucumbenciais se dá na data da citação da Ação de Execução. Precedentes: AgRg no REsp. 1.432.692/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 1o.4.2016; EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1.147.442/PR, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 1.6.2015; AgRg no REsp. 1.530.786/RS, Rel.
Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 5.2.2016.”
(STJ - AgInt nos EREsp 1208670/MG, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, j. 07.11.2018, DJe 27.11.2018)

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso da parte autora
para arbitrar honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico revertido em favor das apeladas, consubstanciado em
R$ 4.968.662,50 (quatro milhões novecentos e sessenta e oito mil seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos),
condenando-as, portanto, solidariamente, ao pagamento de R$ 496.866,25 (quatrocentos e noventa e seis mil oitocentos e sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos), a ser corrigido também pelo IGP-M, índice considerado na sentença, que aqui replico, a partir desta decisão, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024